Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733705-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS OTAVIO VIDAO DA SILVA IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS e NAYARA FIRMES CAIXETA em favor de MATEUS OTÁVIO VIDÃO DA SILVA, objetivando a nulidade de provas e o trancamento da ação penal no 0704151-07.2021.8.07.0019, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Na peça inicial (ID 50149429), os Impetrantes narram que, em sede de audiência de instrução, a testemunha policial RAFAEL afirmou que a abordagem do paciente se deu com base em suposição e experiência policial. Asseveram que o novo fato evidencia a nulidade da abordagem pessoal, diante da ausência de fundadas suspeitas. Destacam a ausência de investigação prévia; que o paciente não foi flagrado realizando transação de compra e venda de drogas; e que nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Ressaltam que as circunstâncias da abordagem não satisfazem os requisitos do artigo 244, do Código de Processo Penal. Citam precedentes em abono a sua tese. Acrescentam que eventuais denúncias anônimas, por si só, não justificam a abordagem e a revista pessoal ao paciente. Sustentam a ausência de justa causa para a atuação dos policiais e a consequente ilicitude das provas, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal, e do artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Requerem, em caráter liminar, a suspensão da ação penal na origem, até o julgamento do presente writ; no mérito, pedem a concessão da ordem, para anular as provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais, bem como as provas delas decorrentes, com o consequente trancamento da ação penal no 0704151-07.2021.8.07.0019, e absolvição do paciente. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Inicialmente, vale registrar que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais reste demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Compulsando o caderno processual, verifico não haver notícia, até o momento, de que a Defesa do paciente submeteu ao Juízo apontado como coator a alegação da nulidade das provas obtidas, à luz dos argumentos expostos no presente writ. Registre-se que os depoimentos policiais mencionados na petição inicial foram colhidos em audiência de instrução realizada em 8/8/2023 e não consta, nos autos originários, posterior manifestação ou requerimento da Defesa sobre o tema. Desse modo, infere-se que a análise do presente habeas corpus, que pretende a concessão da ordem para declarar a nulidade de provas e trancar a ação penal originária, representaria nítida supressão de instância, já que a referida tese não foi formulada na origem, tampouco apreciada pelo Juízo apontado como coator. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. MÉRITO. PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. NÃO EXISTÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar o trancamento da ação penal, o habeas corpus somente se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada se manifesta a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público. 2. Em que pese a não juntada de determinadas provas requeridas pelo paciente, se a denúncia se lastreia em outras provas carreadas aos autos, aptas a dar suporte para a tese acusatória, não se verifica ato ilegal capaz de ensejar ausência de justa causa para a denúncia. 3. Ademais, não havendo manifestação sobre os pedidos de juntada de prova perante o juízo da causa, não é possível a apreciação do tema em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 16947764, 07109444820238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 9/5/2023) (g.n.) Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal, a justificar, nesta via estreita, o trancamento da ação penal. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator